Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Se a sentença analisou em favor do embargado todas as circunstâncias judiciais, porém fixou a pena-base acima do mínimo legal para o tipo, o erro material pode e deve ser corrigido no recurso de apelação, notadamente quando o Ministério Público não se insurge contra a sentença.
III - Inexiste vício de omissão se o acórdão deixou de encampar o parecer da d. Procuradoria de Justiça quando sugeriu a análise negativa de circunstância judicial para justificar incremento da pena-base.
IV - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
V - Embargos de declaração rejeitados.